Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0725646-38.2019.8.07.000 Embargante: Durval José Milani e Silva; Juvir Maffi; Maria Orsirene Dinelli Magnani; Raimundo Nonato de Lima; Roberto Alves Dantas; Roberto Paulo da Silva Santos; Valter Dias de Souza; Raimundo Fernandes Arcos; José Maria Menezes, Wilson Figueira de Sena Junior. Embargado: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos (ID 15506283). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora